Tribunal: TJES
Processo: 5013388-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013388-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: WELLINGTON VIEIRA LEITE e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO POR FATO IMPUTÁVEL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência em medida cautelar preparatória, para suspender contrato de financiamento imobiliário e respectivas cobranças mensais, diante da não conclusão do negócio por impossibilidade de averbação da alienação fiduciária em razão de restrições judiciais na matrícula do imóvel. O agravante sustentou ausência de contraditório prévio, inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e legalidade da cobrança, diante da liberação parcial do valor financiado e da pendência de regularização da matrícula por fato imputável ao vendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado pelos agravados; e (ii) definir se a suspensão do contrato de financiamento e das cobranças mensais é medida justificável à luz da ausência de concretização da transferência do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A mera ausência de registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel, por restrições judiciais supervenientes vinculadas ao vendedor, não implica inadimplemento contratual imputável à instituição financeira, que liberou parte do valor ao credor anterior e condicionou a liberação do saldo à regularização registral, conforme previsão contratual expressa.

5. A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando a obrigação inadimplida decorre de fato de terceiro, estranho à relação entre as partes e alheio à conduta do credor, inexistindo ilicitude ou descumprimento contratual pela instituição financeira.

6. A instituição financeira demonstrou diligência ao reter o valor remanescente diante da ausência de registro da garantia, o que configura medida legítima de preservação do negócio jurídico e do equilíbrio contratual.

7. As cobranças das parcelas decorrem de contrato regularmente firmado e parcialmente executado, não havendo, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta que justifique sua suspensão por medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória para suspender contrato de financiamento exige demonstração de probabilidade do direito e de que a inadimplência contratual é imputável à parte requerida.

2. A existência de restrições judiciais na matrícula do imóvel, supervenientes à celebração do contrato, não configura inadimplemento contratual da instituição financeira, quando esta libera parcialmente os recursos e condiciona a liberação do saldo à regularização do registro.

3. A retenção de valor remanescente e a cobrança de parcelas do financiamento, em tais hipóteses, são legítimas, não configurando abuso ou descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 70072823800, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, 8ª Câmara Cível, j. 07.12.2017.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do Agravo de Instrumento e, no merito, dar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013388-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:
WELLINGTON VIEIRA LEITE e KARIS ROBERTA RIBONDI RAMALHO LEITE

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão do id. 61443941 dos autos de origem, que deferiu a medida liminar, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Medida cautelar inominada preparatória” registrada sob o n. 5043906-11.2024.8.08.0035, manejada por
WELLINGTON VIEIRA LEITE
e
KARIS ROBERTA RIBONDI RAMALHO LEITE
em desfavor do agravante.

Em suas razões (id. 15458057), o agravante aduziu, em síntese, que não lhe foi oportunizada manifestação prévia antes do deferimento da medida de urgência, em violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição.

Sustenta que os autores não comprovaram de forma cabal o alegado prejuízo, inexistindo probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a tutela.

Argumenta que a ordem liminar antecipa o próprio mérito sem o devido contraditório.

Defende que o comando judicial determinou a suspensão do contrato e das cobranças, estabelecendo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantum que reputa exorbitante e incongruente com a obrigação principal.

Aduz que as astreintes não podem configurar enriquecimento sem causa, devendo ser afastadas ou reduzidas à luz da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o consequente indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 15723742 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Inicialmente, em relação à petição avulsa apresentada no id. 15724927 pelos agravados,
após a sua contraminuta
, arguindo a intempestividade do recurso, a ausência de regularidade formal, a preclusão temporal e a necessidade de revogação do efeito suspensivo, entendo que não deve ser conhecida, pois sobre o caso incide a preclusão consumativa.

Considerando que não se trata de fato novo e os argumentos trazidos poderiam ter sido suscitados em contrarrazões recursais, as questões nem sequer merecem conhecimento, sendo inadmissível a emenda às contrarrazões por completa ausência de previsão legal. Nesse sentido:

[...]
Não há falar em aditamento ou complementação das contrarrazões, porque uma vez protocolada a petição, sejam as razões de apelação ou a resposta ao recurso, está consumada a realização de tal ato processual
, de modo que a constituição de novo advogado não reabre esta oportunidade à parte. Opera-se a preclusão consumativa, em observação ao princípio da unirrecorribilidade. [...] (TJ-RS - AI: 70072823800 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 07/12/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2017)

Esclarecida essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

O agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] Trata-se de tutela provisória antecedente cautelar, na qual a parte autora alega, em apertada síntese, os seguintes fatos: QUE em 17/05/2023, adquiriram, mediante contrato de compra e venda, o apartamento 112 do Ed. Royal Plaza Apartaments; QUE se comprometerem a realizar o pagamento da importância de R$ 2.145.000,00 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil reais); QUE até o dia 19/05/2023 já havia sido realizado o pagamento da importância de R$ 1.245.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil reais) pela aquisição do imóvel; QUE desde 02/03/2021 o imóvel estava alienado fiduciariamente ao Banco Caixa Econômica Federal; QUE ficou acordado que providenciariam a quitação do financiamento vinculado a CEF e viabilizaram a transferência do imóvel; QUE logo na assinatura do contrato, diligenciaram no sentindo de viabilizar a quitação do financiamento mediante contratação de financiamento bancário junto ao Banco Requerido; QUE naquele tempo, não existia nenhuma restrição ao negócio jurídico pactuado; QUE apresentada a documentação exigida, foi viabilizado o financiamento do imóvel, sendo o apartamento lançado como garantia do empréstimo; QUE o Banco em nada impugnou as tratativas; QUE o contrato foi regularmente assinado em 30/11/2023; QUE o contrato contém a previsão do valor R$ 992.550,00 (novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta reais), sendo que a importância de R$ 679.203,29 (seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e três reais e vinte e nove centavos) destinada a quitação do saldo junto a CEF e o saldo remanescente a ser liberado ao vendedor; QUE o saldo devedor vinculado junto a CEF foi quitado pelo Bradesco; QUE após a assinatura do contrato, já no início de 2024, os requerentes foram informados da inviabilidade da liberação do saldo ao vendedor e a averbação do financiamento do imóvel pela existência da restrição lançadas na matrícula do imóvel, vinculadas a ações judiciais; QUE as ações se tratavam de demandas movidas por bancos em face do vendedor do imóvel; QUE em razões das restrições lançadas na matrícula do imóvel, se tornou inviável viabilizar a averbação e transferência da propriedade do imóvel; QUE diante da impossibilidade de ser concluído o negócio jurídico, os requerentes acreditaram que o requerido viabilizaria o cancelamento das cobranças mensais, vez que inexistiu inclusive a possibilidade de lançar na matrícula do imóvel a averbação do contrato e garantia contratual; QUE o banco requerido realizou descontos e cobranças das parcelas mensais; QUE diligenciaram junto ao requerido pleiteando a suspensão do contrato, porém foi negado; QUE o requerido não concluiu o negócio jurídico praticado, pois não liberou o saldo de R$ 220.796,71 (duzentos mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos) ao vendedor; QUE o requerido somente realizou a quitação do saldo devedor junto a CEF, no valor de R$ 679.203,29 (seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e três reais e vinte e nove centavos), e vem cobrando mensalmente o valor integral do financiamento como se estivesse liberado a integralidade do valor; QUE o contrato está suspenso em razão do impedimento nos imóveis, motivo pela qual não pode dar seguimento com a transferência do valor ao vendedor e a averbação do contrato; QUE estando o contrato suspenso, deve de igual forma ser suspensa a cobrança de valores; QUE desde a assinatura do contrato, o Banco requerido vem cobrando mensalmente o valor inerente as parcelas; QUE sem a posse/propriedade do bem, os requerentes não possuem condições de auferir renda com o imóvel e, consequentemente, estão impossibilitados de arcar com o pagamento mensal das prestações.

Por conta de seus argumentos, pede a concessão de tutela provisória antecedente cautelar, a fim de suspender o contrato de financiamento e as cobranças mensais, até que seja concretizada a transferência do imóvel.

É o breve relatório. Decido.

Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na presente fase processual, ainda que incipiente, mostra-se evidenciada a probabilidade do direito favorável à parte autora.

Isso porque, analisando os documentos anexados a exordial, observo que os requerentes estão pagando mensalmente as parcelas do financiamento junto ao Banco requerido (id 56960882), no entanto ainda não adquiriram a propriedade do imóvel, tendo em vista a existência de averbações na matrícula no imóvel adquirido, conforme certidão de matrícula juntado no id 56960881.

Logo, o negócio jurídico ainda não se concretizou.

Desse modo, entendo ser abusiva a cobrança das parcelas mensais do financiamento, uma vez que o contrato está suspenso e os autores não possuem a propriedade do imóvel.

O perigo de dano pode ser identificado como sendo a perpetuação prolongada da conduta abusiva e/ou ilegal da parte requerida, com presumível provocação de prejuízo à parte autora.

Sendo assim e em face do exposto, com base no art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar à parte requerida BANCO BRADESCO S/A que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), promova a suspensão do contrato de financiamento, inclusive as cobranças das parcelas mensais, até que seja concretizado a transferência do imóvel indicado na petição inicial.

Fica estabelecida multa diária correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite provisório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Considerando-se a ausência de prejuízo a qualquer das partes, deixo de designar a Audiência de Conciliação a que alude o art. 334 do CPC.

Cite-se o requerido para o fim de integrar a relação processual e, especialmente, para apresentar defesa escrita no prazo de quinze dias, sob pena de revelia. [...]

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto no id. 15475056, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Necessário contextualizar que os agravados, ora autores na origem, ingressaram com a demanda em primeiro grau de jurisdição narrando que firmaram, em 17/05/2023, contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de um imóvel e, para parte de pagamento da quantia, celebraram contrato de financiamento com o banco requerido, ora agravado, em 30/11/2023, no montante de R$ 992.550,00 (novecentos e noventa e dois mil e quinhentos e cinquenta reais).

Aduzem na exordial que, do valor objeto do contrato, R$ 679.203,29 (seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e três reais e vinte e nove centavos) seriam destinados ao pagamento de um financiamento anterior junto à Caixa Econômica Federal, ao passo que o valor remanescente seria liberado ao vendedor. Ocorre que, após a assinatura do contrato, tomaram ciência de que, em 01/10/2023 e 10/11/2023, foram averbadas restrições na matrícula do imóvel decorrentes de ações de execução movidas contra o vendedor, o que inviabilizou a averbação do financiamento e a conclusão do negócio jurídico.

Por derradeiro, apontam os agravados que, apesar de o negócio não ter se concretizado e o valor remanescente não ter sido disponibilizado ao vendedor, a instituição financeira iniciou a cobrança das parcelas mensais do financiamento, no valor de R$ 11.069,17 (onze mil e sessenta e nove reais e dezessete centavos). Assim, com base na exceção do contrato não cumprido, uma vez que o banco não cumpriu sua parte na avença ao não viabilizar a transferência de propriedade e a liberação integral dos valores, os recorridos defendem que a cobrança das parcelas é indevida.

Ocorre que os documentos dos autos não indicam essa narrativa e, assim, não vislumbro a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito autoral.

Do compulsar dos autos, verifica-se que os agravados firmaram contrato de promessa de compra e venda com terceiro em 17/08/2023 (id. 56960880), ao passo que o instrumento de financiamento imobiliário entre as partes foi pactuado em 30/11/2023 (id. 56960879), enquanto as restrições judiciais do imóvel foram inseridas em 01/12/2023 (id. 56960881).

É incontroverso nos autos que, quando das respectivas relações negociais, agravante e agravados não tinham conhecimento acerca das restrições judiciais incidentes sobre o imóvel, as quais ocorreram
em momento posterior
à formação da promessa de compra e venda e do financiamento imobiliário.

Por outro lado, vê-se que a instituição financeira agravante não se manteve inerte e cumpriu com a sua incumbência contratual, pois os próprios agravados reconhecem a liberação de parte da quantia à Caixa Econômica Federal, conforme o seguinte trecho da exordial:

[...] Conforme documentação em anexo, o saldo devedor vinculado ao imóvel junto ao Banco Caixa Econômica Federal foi quitado pelo Bradesco. [...] (página 3 - id. 56960875)

Corroborando com o exposto, ao narrar a situação atual do contrato, a agravante, em sede de contestação, esclarece que está aguardando apenas a entrega de documentos para efetivação do registro do contrato pelos compradores e, assim, ocorrer a liberação do crédito remanescente após o devido registro (página 8 - id. 76485404 dos autos de origem).

A narrativa evidencia que o descumprimento, em verdade, ao menos nesta restrita devolutividade, pode ser atribuído aos próprios agravados, ou, ainda, ao vendedor do imóvel, o qual possui discussões judiciais em seu nome que culminaram com a averbação na matrícula e, por conseguinte, com a inviabilização da transferência de propriedade.

Assim, aparentemente, não há falar em ausência de concretização do contrato, pois parte do montante foi devidamente destinado à instituição financeira interveniente, denominada no contrato de “interveniente quitante”, de modo que está pendente apenas a disponibilização do saldo de R$ 220.796,71 (duzentos e vinte mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos) em razão da restrição judicial ocorrida a que o recorrente não deu causa, sendo fato imputável às partes negociantes, em especial o vendedor do bem.

Convém esclarecer que, diferentemente do que consta na exordial, a "exceção do contrato não cumprido" pressupõe a culpa ou inércia da parte contra quem se alega, o que não se verifica no caso do agravante, ao menos na restrita cognição advinda das tutela provisórias, pois a impossibilidade de concluir o negócio – especificamente, a averbação do contrato na matrícula e a liberação do valor restante ao vendedor – não decorreu de uma falha ou recusa do Banco Bradesco, mas do surgimento de averbações premonitórias na matrícula do imóvel, relativas a dívidas do vendedor, que constituem fato de terceiro impeditivo da finalização da operação.

Nesse cenário, ao reter o valor remanescente e não prosseguir com a averbação após a ciência das restrições, o agravante agiu com a devida cautela para proteger a própria operação e a garantia do financiamento, que é o próprio imóvel, pois disponibilizar o restante do valor sem ter a garantia devidamente constituída seria uma conduta temerária e contrária à natureza do negócio de financiamento imobiliário.

Para além desse ponto, a liberação do valor remanescente ao vendedor estava contratualmente condicionada à entrega do instrumento devidamente registrado no Registro de Imóveis, conforme item III da Cláusula Terceira da avença (id. 56960879).

Nesse rumo, a obrigação de registrar o contrato e apresentar a matrícula livre e desembaraçada cabia aos agravados e, como o registro se tornou inviável devido às pendências do imóvel, a condição para o cumprimento da obrigação restante do banco recorrente não pôde ser implementada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

Por conseguinte, julgar prejudicado o Agravo Interno.